Tribunal: TJPA
Processo: 0801418-27.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801418-27.2021.8.14.0037

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

APELADO: JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REEDITANDO DECISÃO ANTERIOR EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A REFERIDA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO FORMULADO DIRETAMENTE AO TRIBUNAL (ARTIGO 1.012, § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). HIPÓTESE NA QUAL NÃO SE VISLUMBRA, EM COGNIÇÃO PREAMBULAR, EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR A PRETENDIDA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO APRESENTADO PELA AGRAVANTE. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO, MANTIDOS ASSIM OS EFEITOS DA SENTENÇA ATÉ O OPORTUNO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão ID9522637 que recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo. Eis a integralidade da decisão recorrida:

DECISÃO

Trata-se de apelação cível (ID8992896) interposta pela Câmara Municipal de Oriximiná, nos autos de ação anulatória de procedimento administrativo c/c tutela antecipada de urgência, processo n. 0801418-27.2021.8.14.0037, contra sentença ID 8992891 que JULGOU PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC e decretou a nulidade do Procedimento Político-Administrativo nº 002/2021 – CEP/CMO, bem como do respectivo Decreto Legislativo nº 009/2021, determinando, ainda, a imediata reintegração do autor ao cargo de Prefeito do Município de Oriximiná – PA.

Afirma que consoante determina o art. 1.012 do Código Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo próprio (ope legis) a partir da interposição do recurso, motivo pelo qual se requer o seu processamento em ambos os efeitos - SUSPENSIVO e DEVOLUTIVO – a fim de sustar os efeitos da execução da sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões (ID8992906) o apelado requer que o recurso não seja recebido com efeito SUSPENSIVO, haja vista a exceção legal prevista no art. 1.012, §1º, V do CPC.

Recurso distribuído originalmente ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que apontou minha prevenção em razão do agravo de instrumento n. 0811905-70.2021.8.14.0000.

Redistribuído a mim, sobreveio nova petição (ID9204738) arguindo longamente acerca da impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o essencial a relatar neste momento preparatório.

Decido.

De início, insta verificar o cabimento deste requerimento.

Registro que os efeitos atribuídos em relação a presente apelação já foram objeto de apreciação nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente n.
0803705-40.2022.8.14.0000, ocasião em que deixei consignado que
a questão deve ser apreciada exclusivamente sob a ótica processual, caso contrário, adentrar-se-ia em questões de mérito, que devem ser resolvidas por ocasião do julgamento do recurso.

Não há razão para alterar essa posição, de forma que evito a tautologia desnecessária e reproduzo os fundamentos jurídicos pertinentes.

A norma processual que disciplina a matéria dispõe que a parte da sentença que ordenou a imediata reintegração de posse da parte autora devia ser cumprida, porque, em relação a ela, não havia efeito suspensivo, nos termos do art. 1012, § 1º, V, do CPC, como, de fato, não há.

O caso em análise invoca a aplicação do artigo 1.012 do CPC que é expresso ao determinar que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: V- confirma, concede ou revoga tutela provisória”.

Quanto a possibilidade de concessão excepcional do efeito suspensivo, disse naquela decisão recentíssima que, em atenção ao parecer Ministerial não era possível afiançar a probabilidade do provimento da apelação, sem que haja o aprofundamento de cognição em relação a completude das provas que instruem o processo.

Destarte, não sendo viável antecipar a declaração do direito da recorrente, não há fomento jurídico para o pleito de suspensão dos efeitos da sentença que, por conseguinte, implica no recebimento da apelação unicamente no efeito devolutivo.

Nesse diapasão, recebo a apelação apenas com efeito DEVOLUTIVO.

Colha-se a manifestação do Parquet.

Voltem conclusos.

Belém, data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Inconformada, a apelante Câmara Municipal de Oriximiná, interpõe este agravo interno alegando essencialmente:
a)
a possibilidade de provimento da apelação afirmando estarem presentes os requisitos da relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação;
b)
que não se faz necessário qualquer aprofundamento no exame dos autos uma vez que o Poder Judiciário não atua como instância revisora ou recursal de mérito do julgamento levado a efeito pelo Poder Legislativo, cumprindo-lhe apenas examinar tão somente os aspectos de legalidade do procedimento.

Pede o provimento do agravo interno para reformar a decisão de recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público a Procuradoria apontou a necessidade de julgamento do agravo interno antes de manifestar-se na apelação ID9881887.

Intimado o apelado apresentou contrarrazões em ID9891087 sustenta essencialmente:
a)
que nas razões do agravo interno não foi demonstrado em que consiste o
periculum in mora
haja vista que o parlamento não detém qualquer interesse subjetivo sendo violado pela presente lide e que a ausência do requisito obsta o conhecimento do recurso dada a falta de impugnação específica;
b)
inexistência de relevante fundamentação;
c)
impossibilidade processual de concessão excepcional de efeito suspensivo em razão da imprescindibilidade de aprofundamento da cognição do conteúdo probatório;
d)
existência de
periculum in mora
inverso.

Pede o não conhecimento do agravo interno e, alternativamente, o não provimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

O recurso de agravo não vinga.

Pela terceira vez que destaco que a questão objeto destes autos está sendo apreciada exclusivamente sob a ótica processual, qual seja, os efeitos em que deve ser recebida a apelação interposta pelo requerente, caso contrário, adentrar-se-ia em questões de mérito, que devem ser resolvidas por ocasião do julgamento da apelação, máxime porque o caderno probatório é extenso e as teses apresentadas por ambas as partes demandaram rigorosa análise das provas.

O artigo 1.012, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, ressalva a possibilidade de encaminhamento do pedido de efeito suspensivo diretamente ao Tribunal no prazo compreendido entre a interposição do recurso de apelação e a sua distribuição. É o caso em exame, razão pela qual se conhece do presente, tanto que o agravante procedeu dessa forma nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0803705-40.2022.8.14.0000, cuja decisão ID9378863 lançada em 14/05/2022, por esta Relatora atestou a impossibilidade de concessão do efeito suspensivo a esta apelação cível, ressaltando que naquela ocasião o
Parquet
já havia se manifestado no mesmo sentido, isto é, atribuição apenas de efeito devolutivo, por imperativo processual do art. 1.012, §1º, V do CPC.

Nada mudou desde então, portanto, não há que se falar na concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, afinal, o artigo 1.012, NCPC é expresso ao determinar que “
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: V- confirma, concede ou revoga tutela provisória
”.

A literalidade do § 4.º do art. 1.012 do CPC/2015 estabelece duas condições a serem observadas para que se atribua efeito suspensivo à apelação que não o tem: (i) a demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou, (ii) sendo relevante a fundamentação, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

São, portanto, duas condições distintas, o que se denota em face da presença da partícula
ou
entre ambas no texto do § 4.º do art. 1.012 em análise:

(i)

demonstração de probabilidade de provimento do recurso, vale dizer, há aqui uma espécie de tutela de evidência para fins de atribuição de efeito suspensivo à apelação, sem cogitar-se de demonstração de periculum in mora: demonstrando a parte que seu recurso reúne elevada probabilidade de provimento (porque a decisão apelada hostiliza jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento de recurso repetitivo, por exemplo, além de outras hipóteses previstas no art. 932, V, do CPC/2015), sendo evidente que existirá o êxito recursal, poderá o recorrente pretender a suspensão da eficácia da sentença;

(ii)

sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação: nesta segunda hipótese de suspensão dos efeitos da sentença mediante excepcional atribuição de efeito suspensivo à apelação, estamos diante de pretensão cuja natureza é de típica tutela de urgência, pois se exige, para a suspensão da eficácia da sentença, a demonstração conjunta da relevância da fundamentação (vale dizer, avalia-se o quão relevante é a pretensão recursal, algo assemelhado à aparência do bom direito), e o risco de que, se for passível de cumprimento desde sua publicação, a sentença poderá gerar dano irreparável, grave, ou de difícil reparação.

O caso em exame não se amolda a nenhuma das duas possibilidades, seja pelo aspecto processual em razão da sentença ter confirmado tutela provisória, seja pelo aspecto material uma vez que as provas produzidas pelo apelado no curso da instrução processual no primeiro grau precisam ser minudentemente apreciadas neste juízo
ad quem,
uma vez que em se tratando de processo para apuração de infrações reguladas pelo art. 4º do Decreto Lei 201/67, será imprescindível aferir os fatos ocorridos e defrontá-los com os fundamentos e as motivações dos atos administrativos anulados pela sentença que o apelado busca reformar.

Nesse diapasão, não é demais ressaltar, ainda, que em análise preambular, conforme expressamente asseverado na decisão agravada, não se verifica excepcionalidade apta a ensejar a concessão de efetivo suspensivo ao apelo. Ao revés, não há, neste momento, demonstração da probabilidade de provimento do apelo interposto, tampouco demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Destarte, regular a decisão que recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, mantendo assim os efeitos da sentença encartada em ID 8992894, até o oportuno julgamento pelo órgão colegiado.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno, nos moldes desta decisão.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

P.R.I.C.

Belém(PA),

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2022